Tribunal: STF
Processo: HC 220325
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática do crime de peculato. Agente militar. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DOS CRIMES DE PECULATO (PRATICADO POR MILITAR). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. No âmbito da legislação militar, a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 255 do Código de Processo Penal Militar. 



    3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo excepcional modus operandi empregado - grupo de policiais militares acusados de extorquir comerciantes e criminosos e matar e torturar traficantes que não pagavam propina. Ainda, ficou evidente o risco de reiteração nas práticas delitivas, porque parte dos integrantes permaneceu no crime mesmo "após a mudança de Batalhão, inclusive com a manutenção de antigos contatos e a iniciação de outros para mapear as oportunidades da nova localidade. Prisão devidamente justificada. Julgados do STJ. 



    4. Ademais, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 



    5. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, observa-se que não foi objeto de debate no acórdão impugnado. Pelo relatório do acórdão, nem teria sido arguida pela defesa nas razões do writ originário. 



    6. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que, em 26.05.2022, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º c/c os §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013, duas vezes, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, art. 303, caput, do Código Penal Militar, duas vezes, tudo na forma do artigo 79, do Código Penal Militar.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ (nº 763.868). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta “ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional”. Ssustenta que “a medida de exceção não se encontra devidamente motivada com elementos concretos constantes do processo”. Ressalta que “o Juízo de Piso concedeu a liberdade a outros corréus, estando a situação processual de todos idênticas, razão pela qual o beneficiário da presente merece ser solto”.



5. Prossegue a narrativa para afirmar que “a instrução criminal está preservada, até porque as duas testemunhas, além de serem ouvidas, não demonstraram nenhum receio quanto ao ora paciente, não havendo, pois, riscos concretos de o réu interferir na colheita probatória”. 



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar a r.decisão que decretou a prisão preventiva, com a consequente concessão da liberdade provisória, acompanhada da assinatura de Termo de Compromisso de acautelamento da arma de fogo, proibição de prestar serviços externos e, ainda, de fazer contato com os corréus e com as testemunhas”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, ressalto as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo excepcional modus operandi empregado - 13 policiais militares foram denunciados por em tese integrar organização criminosa voltada para extorquir comerciantes e criminosos e matar e torturar traficantes que não pagavam propina ao grupo, obtendo supostamente vantagem indevida por meio de crimes e em razão da função pública (e-STJ fl. 449).



    O uso da função pública, como pontuado pelas instâncias ordinárias, representa "uma inversão total dos valores ensinados na formação de um militar". Ainda, ficou evidente o risco de reiteração nas práticas delitivas, porque parte dos integrantes, mantiveram a conduta criminosa "após a mudança de Batalhão, inclusive, com a iniciação de outros contatos e manutenção de antigos para mapear as oportunidades da nova localidade -e pelo teor dos diálogos anexados que deixa transparecer aparente normalidade na atuação rotineira contra a lei". 



    [...]



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



10. A alegação de “ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional”, bem como o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a corréus, não foram analisados pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator